Tribunal: TJES
Processo: 5007760-73.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007760-73.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELA PEREIRA DE JESUS
RECORRIDO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007760-73.2021.8.08.0035
Recorrente: MARCELA PEREIRA DE JESUS
Recorridos: AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. e JAS TECNOLOGIA LTDA.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINTO O FEITO POR AUSÊNCIA DA REQUERENTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
(1). RECURSO DA PARTE REQUERENTE.
ADUZ QUE NÃO COMPARECEU À AUDIÊNCIA TENDO EM VISTA A MANIFESTAÇÃO DE DESEJO DAS PARTES PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NA AUDIÊNCIA REALIZADA EM 28/01/2022 (ID. 7323595). DEFENDE A AUTORA QUE A SUA AUSÊNCIA NÃO TROUXE QUALQUER ALTERAÇÃO DA REALIDADE FÁTICA PROCESSUAL.
(2). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA ANTE A SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DEVIDO AO NÃO COMPARECIMENTO INJUSTIFICADO DA AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO (ID. 7323617). A TESE RECURSAL CINGE-SE NA DEMONSTRAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PARA O NÃO COMPARECIMENTO. EM QUE PESE A TENTATIVA DA REQUERENTE DE JUSTIFICAR SUA AUSÊNCIA AO ATO DESIGNADO, NÃO VEJO COMO ACOLHÊ-LOS. EXPLICO. A
PARTE RECORRENTE, APESAR DE DEVIDAMENTE INTIMADA, NÃO COMPARECEU À AUDIÊNCIA (ID. 7323617), TAMPOUCO APRESENTOU JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL DE SUA AUSÊNCIA ATÉ O ENCERRAMENTO DO ATO, O FAZENDO APENAS E TÃO SOMENTE QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO.
NOTA-SE QUE FORA UM ATO DE INTIMAÇÃO DISTINTO E AUTÔNOMO, SENDO QUE EM NENHUM MOMENTO FOI SUSPENSA, CANCELADA OU ADIADA A AUDIÊNCIA QUE FOI DESIGNADA PARA A DATA DE 17/05/2023. NA VERDADE, POR UMA INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA PELA AUTORA, SUPÔS QUE ANTE A MANIFESTAÇÃO PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE EXPRESSA PELAS PARTES NA AUDIÊNCIA REALIZADA EM 28/01/2022, SUA PRESENÇA NÃO SERIA NECESSÁRIA NO ATO DESIGNADO PARA O DIA 17/05/2023, O QUE NÃO É JUSTIFICATIVA PARA A SUA AUSÊNCIA, INCLUSIVE COM A POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA. O INCISO I DO ARTIGO 51 DA LEI 9.099/95 PREVÊ A EXTINÇÃO DO FEITO QUANDO O AUTOR DEIXAR DE COMPARECER A QUALQUER DAS AUDIÊNCIAS DESIGNADAS.
EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL O COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE PESSOA FÍSICA É REGRA, CONFORME JÁ PACIFICADO NO ENUNCIADO 20 DO FONAJE EM REAFIRMAÇÃO DO EXPRESSO NO ART. 9º DA LEI 9.099/95.
CORRETA A EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, RAZÃO PELA QUAL DEVE-SE MANTER INCÓLUME A SENTENÇA OBJURGADA.

DEVER PROCESSUAL DESCUMPRIDO
.
EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA
. (3).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(4).
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SUSPENSA, CONTUDO, SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)